Tribunal: TJMT
Processo: 1013132-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013132-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELISEU ANTONIO OLIVEIRA - CPF: 023.575.441-20 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 A SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO –ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – APENADO QUE DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO EM PERÍODO MUITO ANTERIOR À PANDEMIA – INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do fato de que o agravante não deu início ao cumprimento efetivo de sua pena, antes de setembro/2022, por sua própria responsabilidade, visto que não compareceu em Juízo anteriormente, não há como reconhecer período pandêmico, no qual as atividades forenses estavam suspensas (março/2020 a março/2022), como pena efetivamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto em benefício de
Eliseu Antônio Oliveira

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0001075-08.2016.8.11.0107, indeferiu o pedido de declaração de pena efetivamente cumprida, referente ao período da pandemia da Covid-19, entre os meses de março/2020 a março/2022.

Em suas razões recursais (Id. 214543152, pp. 163-168), o agravante alega que, em 9.1.2019, após ser agraciado com alvará de soltura, deu continuidade ao cumprimento da reprimenda, no município de Nova Ubiratã, ocasião em que o Juízo determinou que ele comprovasse exercício de atividade laboral naquela cidade, bem como o
parquet
requereu realização e audiência admonitória para estabelecer os requisitos para o cumprimento da pena.

No entanto, referida audiência não foi realizada naquela oportunidade, até que, em março de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus, e, diante da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, houve a suspensão temporária da obrigação dos apenados comparecerem em Juízo para fins de comprovação de cumprimento da reprimenda, perdurando até março/2022.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela
“consideração do período em 2020 e 2022, como pena definitivamente cumprida, tendo em vista a Recomendação no 62/2020 do CNJ, que aconselhou a suspensão de comparecimentos e redesignações de audiências de pessoas soltas”
e que seja fixada, como data-base de início do regime semiaberto, o dia 1o.9.2020.

Em suas contrarrazões recursais, o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 214543152, pp. 179-182).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 214543152, p. 159).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso defensivo, sintetizando que:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E FIXAR NOVA DATA-BASE PARA O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – A PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDIDES JUDICIÁRIAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NÃO SE DEU DE MODO ININTERRUPTO ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2022, NÃO SENDO CRÍVEL CONSIDERÁ-LOS COMO PENA CUMPRIDA – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO APÓS SUA SOLTURA, EM 09/01/2019, COMPARECENDO TÃO SOMENTE EM 29/04/2022 – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 270039655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, nos autos do processo executivo de pena n. 0001075-08.2016.8.11.0107,
Eliseu Antônio Oliveira
,
por meio de sua defesa constituída, requereu que fosse declarado o cumprimento
efetivo de sua pena, referente ao período da pandemia da Covid-19, entre os meses de março/2020 a março/2022, o que foi indeferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

Destaco excertos da decisão:

“Trata-se de execução de pena instaurada em face de Eliseu Antônio Oliveira para fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 94 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

O apenado permaneceu preso provisoriamente entre as datas de 20.08.2015 a 20.01.2016.

O apenado em audiência realizada em 08.02.2017 afirmou residir na Comarca de Sorriso-MT, o que motivou a remessa dos autos para aquela comarca.
Não localizado para o início do regime semiaberto
, foi decretada sua prisão em 12.11.2018, cujo cumprimento ocorreu no dia 08.01.2019.

Foi determinado em 09.01.2019 a soltura do apenado para dar início ao cumprimento do regime semiaberto na Comarca de Nova Ubiratã-MT e determinado que ele comparecesse nessa comarca até o dia 16.01.2019 para comprovar documentalmente a declaração de emprego
.

Consta do ofício no 102/2019, expedido no dia 16.01.2019, nos autos 13-25.2019.811.0107, cód. 71942, e enviado para a Comarca de Sorriso-MT que o apenado cumpriu as condições assumidas no alvará de soltura no 04/2019.

Remetidos os autos para a Comarca de Nova Ubiratã-MT em 21.02.2019.

O Ministério Público postulou a designação de audiência admonitória para fixação das condições do regime semiaberto.

Foi designada audiência admonitória para o dia 10.10.2019 (mov. 4.1).

Não consta nos autos informações sobre a realização da audiência.

O apenado compareceu em Juízo no dia 29.04.2022 (mov. 16.1), 09.05.2022 (mov. 18.1), 10.06.2022 (mov. 19.1), 15.07.2022 (mov. 23.1), 10.10.2022 (mov. 28.1), 10.11.2022 (mov. 29.1), 07.12.2022 (mov. 34.1), 01.02.2023 (mov. 35.2), 17.03.2023 (mov. 37.1), 13.04.2023 (mov. 38.1), 19.05.2023 (mov. 39.1), 05.06.2023 (mov. 40.1) e 17.07.2023 (mov. 41.1).

Certificou-se a ausência de fixação de condições do regime semiaberto (mov. 21.1).

Através da r. decisão judicial datada de 01.09.2022 (mov. 24.1) foram fixadas as condições do regime semiaberto e intimação do apenado para o início do cumprimento.

No dia 13.09.2022 o apenado compareceu em Juízo e foi intimado acerca das condições do regime (mov. 25.1).

(...)

Pois bem. O ponto principal que se debate nos autos nesse momento é a data em que o apenado deu início ao cumprimento do regime semiaberto e o pedido de remição de pena pelo trabalho.

(....)

Por certo, da análise dos autos, verifica-se que o apenado somente iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto, sob o crivo de condições específicas e minimamente compatíveis com uma possível fiscalização, no dia 13.09.2022, pois foi nessa data que foi intimado nas condições fixadas.

(....)

Ademais, outro ponto que merece destaque é o fato de que apenas depois do efetivo início do cumprimento das condições do regime semiaberto é que se pode falar nas consequências jurídicas do descumprimento do estipulado no regime intermediário, ou seja, o apenado está sujeito a regressão de regime prisional, propriamente dita, somente após regularmente advertido das condições do regime e do resultado da não observância delas, antes disso a decretação da prisão encontra fundamento apenas para localização do apenado visando o início do cumprimento da pena.

(...)

Outra observação importante é que não se está aqui discutindo o afastamento do tempo de cumprimento de pena por ausência de comparecimentos em Juízo no período da pandemia de Covid-19, pois todos aqueles apenados que iniciaram o cumprimento das condições dos regimes semiaberto e aberto, isto é, foram devidamente intimados e advertidos das condições que deveriam cumprir, antes do começo da pandemia, estão vendo esse período ser computado como pena efetivamente cumprida.

Dessa forma, percebe-se que o apenado somente iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto na data em que foi intimado e advertido das condições do regime, qual seja, no dia 13.09.2022 (...).”
(Id. 214543152, pp. 120-124).

Irresignado, o reeducando insurge-se por meio do presente recurso de agravo em execução, alegando, em síntese, que em 9.1.2019, após ser agraciado com alvará de soltura, deu continuidade ao cumprimento da reprimenda, no município de Nova Ubiratã, ocasião em que o Juízo determinou que ele comprovasse exercício de atividade laboral naquela cidade, bem como o
parquet
requereu realização e audiência admonitória para estabelecer os requisitos para o cumprimento da pena, a qual não foi realizada, de modo que, posteriormente, houve o período de pandemia da Covid-19, ocasião em que o CNJ, por meio da Recomendação n. 62/2020, orientou que fossem temporariamente suspensas as audiências e a obrigação dos apenados comparecerem em Juízo para fins de comprovação de cumprimento da reprimenda, perdurando até março/2022.

Com essas considerações, pugnou pela
“consideração do período em 2020 e 2022, como pena definitivamente cumprida, tendo em vista a Recomendação no 62/2020 do CNJ, que aconselhou a suspensão de comparecimentos e redesignações de audiências de pessoas soltas”
e que seja fixada, como data-base de início do regime semiaberto, o dia 1o.9.2020.

No entanto, a realidade dos autos inviabiliza acolher a pretensão.

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema, fixando o entendimento segundo o qual “
o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido [pois] não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo
” (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, DJe 16.10.2023).

Por outro lado, não se desconhece que o próprio Superior Tribunal de Justiça possui precedentes referendando a possibilidade de considerar o período de suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia como pena efetivamente cumprida, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. 2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. 3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto
”. (STJ –
HC
n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5.5.2021).

Igualmente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Cidadã, já reconheceu a possibilidade de considerar o adimplemento de outros benefícios executórios suspensos durante o período pandêmico, sem que isso confrontasse as finalidades da pena (Tema n. 1120).

Entretanto, no caso dos autos, como visto da decisão transcrita e dos documentos anexados aos autos, tem-se que
Eliseu Antônio Oliveira
ficou preso provisoriamente no período de 20.8.2015 a 20.1.2016, e, em 8.2.2017, em audiência realizada para fins de estabelecer as condições de cumprimento da pena no regime semiaberto, ele afirmou residir na Comarca de Sorriso-MT, o que motivou a remessa dos autos para aquela comarca.

Contudo, ele não foi mais localizado, ou seja, não deu início ao cumprimento da pena, o que ensejou, inclusive, a decretação de sua prisão, que somente se efetivou em 8.1.2019.

No dia seguinte, ele foi já solto, devendo iniciar o cumprimento de sua reprimenda na Comarca de Nova Ubiratã, bem como foram remetidos os autos do Processo Executivo de Pena para aquela Comarca.

Foi designada a audiência admonitória, para realizar-se no dia 10.10.2019, a qual não ocorreu porque, ao menos pelo que consta dos autos, ele não compareceu, e, portanto, não deu início ao cumprimento das condições a serem estabelecidas no regime semiaberto, o que somente ocorreu efetivamente em 13.9.2022, quando compareceu em Juízo e foi intimado das condições impostas.

Diante dessas peculiaridades, sobretudo pelo fato de que o agravante não deu início ao cumprimento efetivo de sua pena, antes de setembro/2022, por sua própria responsabilidade, visto que não compareceu em Juízo anteriormente, não há como reconhecer período pandêmico, no qual as atividades forenses estavam suspensas (março/2020 a março/2022), como pena efetivamente cumprida.

Portanto, o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, visto que tal entendimento desnatura as finalidades da sanção penal (retributiva e ressocializadora).

Ademais, não se pode olvidar também que o agravante deixou de cumprir as obrigações do regime prisional em diferentes oportunidades, desde o início da execução, incluindo o período imediatamente anterior à pandemia, chegando inclusive a ser preso anteriormente, de modo que não se mostra proporcional e razoável considerar o lapso temporal de suspensão excepcional das atividades forenses como pena efetivamente cumprida.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – (...) DESCUMPRIMENTO DO COMPARECIMENTO MENSAL QUE ANTECEDEU AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJDFT – RECURSO DESPROVIDO. “Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a conclusão alcançada pelo d. magistrado a quo além de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando [...] ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado
” (TJ/MT, AgExPen 1012567-34.2021.8.11.000)” (TJMT – AgEx n. 1025515-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 8.3.2024).

Com essas mesmas considerações, igualmente, não há falar em alteração da data-base do início do regime semiaberto, para o dia 1o.9.2020, ficando, obviamente, mantida a data em que ele iniciou efetivamente o cumprimento da reprimenda no regime intermediário, qual seja, 13.9.2022.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024